Tribunal: TJBA
Processo: 0568349-53.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0568349-53.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DO CARMO COELHO Advogado(s): CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE MANTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. - A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, exige para sua procedência apenas a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme preceito do art. 413 do Código de Processo Penal. - Comprovada a materialidade do delito pelos laudos periciais e havendo indícios suficientes da autoria delitiva, através de depoimento testemunhal que reconheceu o acusado como autor dos disparos que vitimaram fatalmente a vítima, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia. - Na fase da pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, não sendo possível o julgador adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. - As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos, o que não ocorre no caso concreto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0568349-53.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é recorrente ANTÔNIO CARLOS DO CARMO COELHO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Relator.